Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. O agravante, em razões recursais, reconhece que optou por retirar o veículo da oficina credenciada antecipadamente, ainda na fluência do prazo regulamentar estabelecido na Circular SUSEP 621.
2. Quanto à ausência da prestação de informação adequada ao consumidor, tal questão necessita de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, uma vez que toda documentação foi produzida unilateralmente pelo agravante.
3. Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite liminar. Considerando que o agravante sustenta sua tese na suposta instrução processual com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito e na inexistência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, IV, do Código de Processo Civil), a aplicação do parágrafo único do referido artigo impede o deferimento liminar do pedido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.